Tribunal: TJMT
Processo: 1015764-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1015764-94.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Flavio de Pinho Masiero e outros em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que no cumprimento da sentença da ação de execução de título extrajudicial interposto por Copersul Comércio de Cereais e Representações Ltda. em face de Jorge Luiz Fagundes, condicionou o levantamento do montante bloqueado, à título de honorário de sucumbência, a prestação de caução pela parte exequente, por entender que se trata de quantia considerável.
Aduzem os agravantes que a decisão deve ser reformada, alegando que é possível dispensar a caução para levantamento do valor depositado, porque o crédito é de natureza alimentar, de forma que o levantamento de valor a tal título, por necessidade presumida, dispensa a prestação de caução.
Seguem defendendo que o levantamento do valor R$ 50.723,36 (cinquenta mil setecentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), referente à verba honorária, sem garantia, não resulta em manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação ao Executado até mesmo porque a dívida hoje se encontra no valor de R$ 468.854,84 (quatrocentos e sessenta e oito mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
Ao final, pugnam pela concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Os agravantes pleiteiam, em síntese, a análise do pedido levantamento dos valores executados provisoriamente dos honorários advocatícios, sem a necessidade de caução.
Observo que as teses sustentadas pelos agravantes estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 02 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator